Tribunal: TCU
Processo: 011.368/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5999/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 10 e 24). 1. Processo TC- Processo 011.368/2016-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erineide Maria de Paula Pereira (XXX.757.313-XX); Ewerson Thiago da Silva (XXX.709.212-XX); Igor Alex Machado Pereira (XXX.238.622-XX); João Bosco Cavaleiro de Macêdo Junior (XXX.293.122-XX); João Jorge Pinto de Queiroz Junior (XXX.695.225-XX); João Paulo de Souza Júnior (XXX.438.245-XX); Luan Fleury de Lemos Resplande (XXX.689.011-XX); Victor Tigre Lima (XXX.765.393-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.